Tribunal: STF
Processo: ARE 715646
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE. AÇÃO ORIGINÁRIA 1.773/DF E PROCESSOS CORRELATOS. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO 274/2018 DO CNJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DENEGANDO O MANDADO DE SEGURANÇA.